Tribunal: TJES
Processo: 0000017-64.2017.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-64.2017.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ENILDO PEREIRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO MINISTERIAL.
ART.
157,
§ 2º, INCISO
S

I E
II,
DO CÓDIGO PENAL.

CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES
PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Muito embora a vedação prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal, não esgote a utilidade e a relevância das informações que constam do inquérito policial, porquanto colhidas na função de apurar a ilicitude e com maior proximidade temporal do próprio delito, certo é que uma condenação criminal pressupõe a existência de provas seguras e induvidosas da existência do crime e de todas as suas circunstâncias, produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

2
.
Em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio
in dubio pro reo
, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a este comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000017-64.2017.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ENILDO PEREIRA

Advogado(s) do reclamado: ALINE RUDIO SOARES FRACALOSSI

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença de fls. 240/243-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
JOCIMAR DE MELLO SCHINEIDER
, nas sanções do crime previsto no art. 157, § 2°, I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa e absolvendo o acusado
ENILDO PEREIRA
, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

De início, cumpre asseverar que a denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
(
...
)
no dia
06 de Janeiro de 2017, por volta das 09h
00
min, no interior d
o
estabelecimento
comercial denominado ‘Farmácia Fund
ã
o’, localizado na Av. Presidente Get
ú
lio Vargas, Centro, nesta Comarca, os denunciados ENILDO PEREIRA e JOCIMAR DE MELLO SCHINEIDER, cientes de suas condutas, agindo em concurso entre si, mediante emprego de arma de fogo, amea
ç
as e outros me
i
os de intimidaç
ã
o, após impossibilitarem a resistência da v
í
tima Fernanda Lannes Segatto, subtra
í
ram, para si, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil rea
i
s) em espécie.

Conforme apurado, na ocasi
ã
o, os denunciados ENILDO PEREIRA e JOCIMAR DE MELLO SCHINEIDER resolveram praticar i
lí
cito contra o patrimônio, agindo em conjunto e mediante acordo de vontade
s
, em atuaç
ã
o previamente orquestrada.

Para tanto, os denunciados se deslocaram juntos at
é
a rua que fica nos fundos da farmácia vitimada, a bordo do ve
í
culo automotor Fiat Palio, cor preta, placas CBQ 7996, conduzido por ENILDO PEREIRA.

No local, ficou estabelecida a divis
ã
o de tarefas, sendo que, enquanto o denunciado ENILDO PEREIRA ficou dentro do ve
í
culo aguardando o retorno de seu comparsa para possibilitar fuga rápida, JOCIMAR DE MELLO SCHINEIDER adentrou no estabelecimento, munido de uma arma de fogo (rev
ó
lver), para a execução do roubo.

JOCIMAR DE MELLO SCHINEIDER, então, surpreendeu a v
í
tima, propriet
á
ria do comércio, dando voz de assalto, exibindo a arma de fogo na cintura e exigindo a entrega do dinheiro do caixa, do cofre e de aparelhos celulares, mediante ameaças, dizendo, dentre outras coisas, que ‘era foragido e soro positivo e que n
ã
o tinha nada a perder’.

Na
s
equência, JOCIMAR DE MELLO SCHINEIDER invadiu o escritório do estabelecimento, pegou o dinheiro guardado e sa
i
u do local rapidamente, indo ao encontro de ENILDO PEREIRA, que ficou aguardando nas imediaç
õ
es e dando cobertura a aç
ã
o, evadindo-se ambos a bordo do citado ve
í
culo, de posse do numerário subtra
í
d
o
”.

Como dito, diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o acusado
JOCIMAR DE MELLO SCHINEIDER
, restou condenado nas sanções do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, enquanto
ENILDO PEREIRA
foi absolvido, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Como forma de fundamentar a absolvição do apelado Enildo Pereira, a MM. Juíza sentenciante afirmou que:

A tese ministerial, que aponta para o concurso de agentes, deriva, especialmente, do fato de que o carro mencionado na r. denúncia teria sido vista por ‘populares’, saindo em alta velocidade, do local dos fatos.

Ora, sem juízo de certeza, descabe condenar. A d. autoridade policial dispunha, à época das investigações, de meios suficientes para a oitiva dessas supostas testemunhas e, se não o fez, não pode este Juízo, apenas com base em ilações, apontar a Autoria em face de réu, cujas provas constantes nos autos convergem para a absoluta existência de dúvida quanto à prática criminosa.

Via de consequência, quanto à causa de aumento prevista no Art. 157, § 2º, II, do CP (com redação anterior à Lei nº 13654/2018), merece ser afastada, ante a ausência de provas de autoria em face do acusado ENILDO PEREIRA.

Por todo o exposto, a denúncia é parcialmente procedente, sendo imperioso registrar que as implicações da Lei 13.654/18 não se aplicam no presente caso, pois constituem
novatio legis in pejus
. Assim, opera-se a ultratividade da lei penal mais benéfica, sendo o acusado JOCIMAR DE MELO SCHINEIDER submetido às sanções do art. 157, § 2º, I, (com redação anterior à Lei nº 13654/2018).

Satisfatoriamente, o Estado logrou êxito em reprimir, com satisfação e o rigor que o caso requer, a conduta praticada pelo réu, a qual, sem sombra de dúvidas, afrontou a paz social, causando inegáveis prejuízos à ordem pública.

As declarações da vítima, testemunhas policiais e do acusado ouvidos em juízo, somadas, delineiam a dinâmica dos fatos e dão a nítida certeza da concorrência do réu JOCIMAR para a prática criminosa de forma consciente e finalisticamente direcionada à consumação do delito de roubo”.

Com base nessa conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso, objetivando a condenação de Enildo Pereira quanto ao crime pelo qual restou denunciado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), estendendo a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes (inciso II), também ao acusado Jocimar de Mello Schneider.

Sob tal enfoque, sustentou, de modo genérico, que a tese defensiva não merece prosperar, já que “o recorrido não apresentou qualquer elemento de convicção capaz de sustentar sua condição de prestador de serviço de transporte. Não é razoável crer que Enildo Pereira estivesse posicionado dentro do carro, de forma estratégica, nos arreadores da farmácia vitimada, em conduta revestida de honestidade e boa-fé, apenas prestando serviço de transporte ao seu conhecido, sem qualquer registro da atividade. O comportamento do agente durante o crime e as particularidades do fato evidenciam sua efetiva participação no roubo, ao dar cobertura a ação e permitir a fuga rápida ao final”.

Além disso, o
Parquet
de 1º grau sustentou que “o carro no qual os denunciados se encontravam foi visualizado em alta velocidade se evadindo da cidade logo após a prática delitiva, corroborando o entendimento de que ambos os agentes tinham conhecimento do ilícito perpetrado, contribuindo para o êxito da empreitada”.

Pois bem. Ciente de tais considerações,
adianto
que
não
assiste
razão ao órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição
. Explico.

Isto porque,
data maxima venia,
os argumentos colacionados às razões recursais ostentam evidente subjetividade, não conseguindo alcançar os fatos realmente ocorridos no caso em comento.

Ora, tão somente afirmar que o veículo dirigido por Enildo Pereira “foi avistado em alta velocidade se evadindo da cidade logo após a prática delitiva”, muito embora sem qualquer comprovação de tal alegação, a meu sentir, não se revela hábil a justificar uma condenação, nos termos propostos na inicial acusatória.

E não é só. Adentrando ao espectro testemunhal, o apelado negou a prática delitiva, sendo que o corréu Jocimar afirmou “ter agido sozinho, portanto sem qualquer participação de Enildo, declinando ter chamado o corréu para fazer ‘um corre’, ou seja, prestar serviço de transporte, no dia dos fatos". Vejamos:

“(...) QUE perguntado sobre a participação de Zoi Roxo, no roubo, respondeu que ele não sabia, que o declarante falou que iria fazer um corre na cidade sobre um serviço, e enganou ele; QUE mais tarde no dia do roubo, Zoi Roxo preso pela polícia (...)”.

Os policiais envolvidos na abordagem, quais sejam, Luciano Matheus de Assis e Sandro Pereira de Oliveira, também foram enfáticos ao afastar a participação de Enildo Pereira no crime em comento. Confira-se:

“Ouvido em Juízo, o PMES LUCIANO MATHEUS DE ASSIS, confirmou seu depoimento prestado à fl. 11, afirmando:

(...) que o acusado ENILDO no momento de sua prisão informou que no dia do ocorrido tinha dado uma carona para o acusado JOCIMAR, não sabendo que o mesmo iria praticar o crime de roubo; que após a prática do crime o ENILDO levou o acusado JOCIMAR até o Bairro de santiago, não sabendo informar se o ENILDO tina conhecimento da prática do roubo; (...) Não tem nada que falar da conduta do acusado; que se recorda que em algum período o ENILDO estava trabalhando na Prefeitura Municipal de Fundão. (...)

No mesmo sentido, manifestou-se o PMES SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA, em seu depoimento de fl. 174:

(...) Que conhecia o cidadão que foi preso da cidade de Timbuí; que este indivíduo era uma pessoa de comportamento normal até então; que nunca tinha visto o indivíduo em qualquer local suspeito ou situação que indicasse ser este envolvido com criminalidade. (...)”.

Há ainda as declarações do próprio acusado formuladas em juízo (fl. 211). Senão, vejamos:

“(...); Que não estava agindo em conjunto com o outro acusado para praticar o assalto narrado na denúncia; Que não tinha conhecimento que o acusado Jocimar ia praticar roubo; Que o interrogando conhecia o acusado somente de vista; Que o interrogando é eletricista, e nas horas vagas faz transporte de pessoas e fretes de coisas pequenas; Que um dia antes, a noite, Jocimar solicitou o serviço de transporte do interrogando; Que Jocimar disse que ele iria “pegar um serviço numa obra, e que teria a parte de eletricista para o interrogando”; Que no dia e hora marcados, o Jocimar foi junto com o interrogando até o local combinado, porém, quando chegou em frente ao supermercado “Ideal”, o acusado Jocimar desceu do carro e pediu para o interrogando fiar esperando; Que o interrogando ficou uns 20/30 minutos dentro do carro, esperando o acusado Jocimar; Que retornando, Jocimar disse: “Vão bora, já esta resolvido”; Que a partir daí, o interrogando levou Jocimar até o ponto de ônibus, em santiago, Serra/ES, para que Jocimar fosse embora; (...) Que só foi ter conhecimento que Jocimar tinha praticado um assalto depois que os policiais foram até a casa do interrogando, e ali o prenderam; Que os policias chegaram até o interrogando, cerca de 10 minutos depois do mesmo ter deixado o acusado Jocimar no ponto; Que até hoje não sabe com se dera o assalto praticado por Jocimar; Que depois desses fatos não teve mais contato com o acusado Jocimar, somente de vista. (...)”.

Ou seja, o que estou a sustentar é que a partir da prova testemunhal produzida em juízo e diversamente do posicionamento ministerial, entendo que não houve a demonstração efetiva e incontestável da prática do roubo qualificado por parte do acusado Enildo Pereira.

Noutro giro, muito embora a vedação prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal, não esgote a utilidade e a relevância das informações que constam do inquérito policial, porquanto colhidas na função de apurar a ilicitude e com maior proximidade temporal do próprio delito, certo é que uma condenação criminal pressupõe a existência de provas seguras e induvidosas da existência do crime e de todas as suas circunstâncias, produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Nesse contexto, "deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no
in dubio pro reo
, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de cem culpados à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo". (Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ED. ED. Juspodvim, p 699.).” (TJES; APCr 0006870-11.2019.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022).

Em idêntica orientação:

(...) Conjunto indiciário que, embora relevante, não mereceu o respaldo do juízo de certeza que há de incidir em casos como tais, valendo consignar, na linha do STF, que ‘nenhuma acusação se presume provada’ e que ‘não compete ao réu demonstrar a sua inocência’. Princípio da íntima convicção que há de ceder espaço em favor do postulado da livre persuasão racional (CPP, art. 155), devendo a conclusão estar lastreada em evidências inequívocas, ao largo de convicções pessoais extraídas a partir de deduções inteiramente possíveis, porém não integralmente comprovadas, estreme de dúvidas (STJ). Advertência do STF aduzindo que ‘o princípio da presunção de inocência veda a possibilidade de alguém ser considerado culpado com respaldo em simples presunção ou em meras suspeitas, sendo ônus da acusação a comprovação dos fatos’ (STF). Daí a sempre correta advertência de Nucci: ‘Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição’. Recurso ministerial a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0005440-44.2020.8.19.0204; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo; DORJ 10/11/2023; Pág. 185).

Em outros termos, e como dito, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio
in dubio pro reo
, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a este comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada.

Portanto, entendo que o decreto absolutório, em verdade, revelou-se em sintonia com a prova produzida em juízo, sendo que não pode o Estado submeter o acusado à privação de sua liberdade ou mesmo restrição de direitos, sem o mínimo de elementos que possam embasar o decreto condenatório.

À luz do exposto,
CONHEÇO do recurso
ministerial e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)